Tribunal: TJMT
Processo: 1041605-94.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041605-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE CLARO DE MIRANDA - CPF: 346.530.661-91 (APELADO), RAFAEL PEREIRA MOLINA - CPF: 017.583.071-10 (ADVOGADO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MORA NÃO CONFIGURADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE ESTE COLEGIADO – REQUISITO ESSENCIAL DA MORA NÃO DEMONSTRADO
–
FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69
–
DANOS MORAIS CABÍVEIS – IMPORTE DE R$ 5.000,00 – VALOR JUSTO E PROPORCIONAL – ASTREINTES AFASTADAS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando do Agravo de Instrumento n°. 1002703-64.2024.8.11.0000, o Colegiado, debruçou-se sobre a mora da presente ação de busca e apreensão e, reconheceu de forma cabal que o aviso de recebimento acostado perfaz a mora anterior, sendo procedimento adotado eivado de vicio.

No tocante a impossibilidade da devolução do veiculo, ao argumento de que este fora vendido em leilão, a sentença singular determinou que o
devolução do equivalente em dinheiro, pelo preço da tabela Fipe, ou seja, não houve determinação da devolução do bem.

Astreintes afastadas ante o caráter do enriquecimento ilícito.

Cabível ao caso a multa e danos morais contidos no art
3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69 e, o valor de
R$ 5.000,00 a título de dano moral, atende a finalidade do instituto, bem como a meu sentir, encontra-se justo e proporcional.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1041605-94.2023.8.11.0041

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO:

JOSÉ CLARO DE MIRANDA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Busca e apreensão
,
julgou improcedentes os pedidos autorais,
determinando ao Banco a devolução do equivalente em dinheiro, pelo preço da tabela Fipe, cuja prestação de contas deverá ocorrer em autos próprios, bem como, condenando ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00. Por fim, Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, bem como, a multa fixada em grau recursal: Quanto à multa arbitrada para o cumprimento da obrigação, esta fora fixada em R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a 60 (sessenta) dias.

Nas razões do recurso, resumidamente, aduz o recorrente que agiu de boa-fé conquanto a ação de busca e apreensão, não havendo que falar em devolução do bem, à inexistência dos danos morais.

Verbera a impossibilidade da devolução do veiculo, uma vez que este foi vendido em leilão.

Pugna ainda pela exclusão da multa diária aplicada, sob a égide de que “
É sabido, Nobres Julgadores, que a multa por descumprimento de ordem pode ser revista ou limitada a qualquer tempo, MESMO PORQUE NO CASO DOS AUTOS A OBRIGAÇÃO É IMPOSSÍVEL DE SER CUMPRIDA, adequando-a a sua primordial função, qual seja, de estimular o cumprimento da obrigação, bem como para evitar a violação ao princípio do enriquecimento sem causa’.

Subsidiariamente, roga pela redução do dano moral e das astreintes.

Ao arremate, prequestiona à matéria.

O preparo foi recolhido consoante certidão Id. 249086660.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 248287204.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Busca e apreensão
,
julgou improcedentes os pedidos autorais,
determinando ao Banco a
devolução do equivalente em dinheiro, pelo preço da tabela Fipe, cuja prestação de contas deverá ocorrer em autos próprios
, bem como, condenando ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00. Por fim, Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, bem como, a multa fixada em grau recursal: Quanto à multa arbitrada para o cumprimento da obrigação, esta fora fixada em R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada a 60 (sessenta) dias.

Pois bem.

Quando do Agravo de Instrumento n°. 1002703-64.2024.8.11.0000, o Colegiado, debruçou-se sobre a mora da presente ação de busca e apreensão e, reconheceu de forma cabal que o aviso de recebimento acostado perfaz a mora anterior, sendo procedimento adotado eivado de vicio.

Novamente:

“
Analisando os autos singulares, observa-se que as parcelas em atraso, objeto da liminar da ação de busca e apreensão, são às parcelas n°. 25 e 26, vencidas em 28/08/2023 e 28/09/2023.

Colaciono:

Entretanto, em uma análise detalhada da notificação extrajudicial posta aos autos, a mesma perdura à data de 04/11/2022, ou seja, possível mora anterior a qual o recorrente aduz que realizou acordo com a instituição financeira.

Destarte:

Nesse diapasão, deve reconhecer que não há os requisitos indispensáveis para a ação de busca e apreensão, qual seja a notificação válida”.

Outrossim, ainda pontuo que não é caso de aplicar o tema do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Aviso de recebimento como bem destacado em

Agravo pretérito perfaz ao ano de 2022, enquanto a prestação vencida é de 2023.

Assim sendo, observado que não houve a configuração do requisito da notificação, frustrada a presente ação de busca e apreensão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, é necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato.
(TJ-MT - AC: 10003608720228110090, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - REVOGADA - RECURSO PROVIDO. A
comprovação da mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A notificação extrajudicial entregue em endereço diverso do informado no contrato não cumpre a finalidade de constituir o devedor em mora
.
(TJ-MT 10084361620218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

No tocante a impossibilidade da devolução do veiculo, ao argumento de que este fora vendido em leilão, a sentença singular determinou que o
devolução do equivalente em dinheiro, pelo preço da tabela Fipe, ou seja, não houve determinação da devolução do bem.

Conquanto as astreintes fixadas, neste ponto entendo que razão assiste o recorrente. Frisa-se que houve a impossibilidade da devolução do veiculo, e não posso deixar de ponderar que o apelado encontrava-se em débito com a instituição financeira, assim sendo, entendo por afastar a multa fixada aos autos, ante o nítido enriquecimento ilícito.

Ao arremate, sobre o dano moral, a conduta da instituição financeira em anexar um Aviso de Recebimento de ano anterior, dando inicio a ação de busca e apreensão, bem como a sua conduta, é passível de

caracteriza o ato ilícito e faz surgir o dever de indenizar, em desrespeito aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Ademais
dispõe o art. 3°, § 7°, do Decreto-Lei 911/98:

“§ 7
o
A multa mencionada no § 6
o
não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.”.

O Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA
. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito. 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.
(STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Quanto ao dano moral fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que justo e razoável, levando em consideração o importe de ambas as partes, tal qual atenderá o caráter pedagógico junto à negligência vergastada.

A jurisprudência coaduna com o montante, inclusive superior ao dos autos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE MORA – RETOMADA INDEVIDA – RECONVENÇÃO PROCEDENTE – DESÍDIA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O réu-reconvinte efetuou o pagamento da parcela que ensejou o busca e apreensão do veículo dentro do prazo dado pelo novo boleto expedido pelo banco. Assim, os danos sofridos pelo reconvinte ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, na medida em que teve seu veículo apreendido, mesmo tendo quitado as parcelas da alienação fiduciária em dia sendo, portanto, evidentes os danos morais causados ao réu pela desídia do banco-autor, devendo esta responder pela indenização a título de danos morais. II – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.
No caso dos autos, o valor da indenização deve mantido em R$ 10.000,00; quantia eleita respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-SP - AC: 10532184520188260114 SP 1053218-45.2018.8.26.0114, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 06/06/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2019)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE MORA – RETOMADA INDEVIDA – RECONVENÇÃO PROCEDENTE – DESÍDIA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O réu-reconvinte efetuou o pagamento da parcela que ensejou o busca e apreensão do veículo dentro do prazo dado pelo novo boleto expedido pelo banco. Assim, os danos sofridos pelo reconvinte ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, na medida em que teve seu veículo apreendido, mesmo tendo quitado as parcelas da alienação fiduciária em dia sendo, portanto, evidentes os danos morais causados ao réu pela desídia do banco-autor, devendo esta responder pela indenização a título de danos morais. II – A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.
No caso dos autos, o valor da indenização deve mantido em R$ 10.000,00; quantia eleita respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-SP - AC: 10532184520188260114 SP 1053218-45.2018.8.26.0114, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 06/06/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2019)

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, somente para afastar as astreintes fixadas aos autos.

Inaplicável a majoração contida no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024